Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. contrato de promessa de venda e compra de imóvel em construção. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. ANÁLISE. INEXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO. CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA E DECISÃO SANEADORA. ANULADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DETERMINAÇÃO. MÉRITO RECURSAL. PREJUDICADO.
1. O desenvolvimento do processo ocorre por impulso oficial, em regra, por juiz competente, nos termos dos arts. 2o, 16, 21 e 42, todos do CPC.
2. A competência do juiz, enquanto “pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, pode ser conhecida, de ofício, “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, nos termos do art. 485, IV, § 2o, do CPC.
3. A competência relativa poderá ser prorrogada, “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”, de acordo com o art. 64, caput, do CPC. Contudo, em sobrevindo a arguição desta incompetência do juiz, nesta preliminar, “após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, nos termos do art. 64, caput e § 2o, do CPC, mesmo diante da faculdade processual do autor, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/95. Assim, ante a imperatividade do verbo discendi “decidir”, não se constata uma faculdade do juiz, pois acaso o mesmo “não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”, conforme o art. 66, parágrafo único, do CPC.
4. Em sendo arguida a incompetência do Juízo de origem pela Ré, em sua contestação, com fundamento no valor atribuído à causa, com manifestação do contraditório pelo Autor quanto a esta questão em sua réplica, ao juiz cabia a análise e julgamento correlatos, sob pena de prorrogar, de ofício, uma competência relativa, com violação do art. 65, caput, do CPC. 4.1. O Juízo de origem deveria ter apreciado a preliminar, inclusive para se declarar competente, acaso assim se motivasse, sob o fundamento da incidência do princípio da perpetuação da competência, nos termos do art. 43 do CPC, ante a faculdade processual do Autor, de acordo com o art. 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/95. 4.2. Alternativamente, acaso se motivasse em sentido contrário, caberia determinar a remessa dos autos ao juízo do juizado especial que considerasse competente, nos termos do art. 64, § 2o, do CPC. 4.3. Por qualquer um destes argumentos, constata-se o error in procedendo do Juízo de origem, ao deixar sem resolução a preliminar em comento, ante a ausência de prestação jurisdicional.
5. Ante a arguição de incompetência relativa do Juízo de origem, em preliminar de contestação, aliado ao fato de que não foi objeto de análise, nem na decisão saneadora, tampouco na sentença, antes de adentrar na resolução do mérito, constata-se que tanto a sentença extintiva quanto aquela decisão interlocutória são nulas, ante o flagrante error in procedendo, pois em razão desta arguição não se prorroga a competência relativa, sob pena de violação à regra inserta no art. 65, caput, do CPC.
6. É cabível a determinação de retorno dos autos à origem, em razão de, nesta fase recursal, não poder ser declarado o Juízo a quo incompetente, pois a matéria da competência é cognoscível de ofício, mas a declaração de incompetência relativa não, ante a incidência da interpretação a contrario senso do art. 64, § 1o, do CPC. Ademais, seria impensável declará-lo competente, pois ensejaria supressão de instância, ante a regra prevista no parágrafo segundo deste artigo.
7. A incidência plena do efeito devolutivo em profundidade encontra obstáculo no caso em tela, na medida em que, além da questão preliminar não ter sido objeto de resolução em capítulo da sentença extintiva, tampouco foi arguida em preliminar das razões recursais, nos termos do art.1.013, caput e § 1o (última parte), do CPC. Assim, resta obstaculizado o julgamento do mérito da ação, por este Colegiado, de acordo com o art.1.013, § 3o, do CPC.
8. Apelação conhecida. Error in procedendo reconhecido de ofício, ante a inexistência de apreciação da questão preliminar de incompetência relativa pelo Juízo de origem, arguida na contestação. Sentença extintiva (inclusa a resolução em sede embargos de declaração) e a decisão saneadora (ID 24029754, pag. 222 – ID 69118240 dos autos originários) anuladas. Retorno dos autos à origem. Determinação. Mérito recursal prejudicado.